Tribunal: TJDFT
Processo: 0721293-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721293-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: IEDA DE SOUZA RODRIGUES DECISÃO VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 157659570, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer movida por IEDA DE SOUZA RODRIGUES, que indeferiu o pedido de intimação da autora para comprovação de pagamento das mensalidades do plano de saúde, para posterior ingresso com cumprimento de sentença nos próprios autos, in verbis: “Vistos. O pedido de ID 156939232 tem natureza de demanda autônoma e não de cumprimento de sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de intimação da requerente para comprovação de pagamento das mensalidades do plano de saúde. Nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” A agravante-ré sustenta ser possível executar, nos próprios autos, os valores devidos referentes às mensalidades do plano de saúde, decorrentes da obrigação fixada na r. decisão liminar e confirmada pela r. sentença, art. 515, inc. I, do CPC e Tema 889 dos recursos repetitivos do eg. STJ (REsp 1.324.152/SP). Assevera que “os fundamentos determinantes desse julgado repetitivo devem se aplicar a este caso porque: a) a autora foi intimada pela decisão de antecipação de tutela a realizar o pagamento das mensalidades, ainda que por meio de depósito judicial em quantia certa; b) o pedido de antecipação de tutela foi confirmado em sentença; c) a sentença transitou em julgado determinando a manutenção do contrato de plano de saúde, mediante sua contraprestação, o que não poderia ser diferente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora” (id. 47305178, pág. 7). Pondera não ser razoável exigir o ajuizamento de nova ação de natureza condenatória. Argumenta que a agravada-autora deve responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência lhe causou, cujos valores podem ser liquidados nos autos em que a medida foi concedida, art. 302, inc. I e parágrafo único, do CPC. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar o “prosseguimento do feito, com a intimação da autora para comprovação do pagamento das mensalidades ou consequentemente a abertura do procedimento de cumprimento de sentença por quantia certa.” (id. 47305178, pág. 7). Preparo (id. 47305179 e 47305180). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A controvérsia recursal reside em analisar, basicamente, se é possível uma sentença, que não possui natureza condenatória para a autora, ser objeto de liquidação nos próprios autos pela ré, credora das mensalidades do plano de saúde. Da análise dos autos originários, extrai-se que IEDA DE SOUZA RODRIGUES ajuizou ação de obrigação de fazer contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., sucedida pela VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A antecipação de tutela foi deferida, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar às requeridas que restabeleçam a cobertura do plano de saúde, nos moldes contratado celebrado com a autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, em princípio, ao valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da responsabilidade por eventuais danos decorrentes do descumprimento da decisão. Caso necessário, DEFIRO também a expedição de guias de depósitos no valor da mensalidade R$ 462,94 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para o pagamento regular das mensalidades do plano de saúde.” (grifo nosso) Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para, confirmando a antecipação de tutela, determinar às rés que mantenham as coberturas contratadas com a agravada-autora no plano coletivo por adesão até que forneçam outro plano na modalidade individual ou familiar, bem como deferiu o levantamento das mensalidades depositadas em Juízo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, confirmando a antecipação de tutela deferida às fls. 48/50, para determinar às rés que mantenham todas as coberturas contratadas com a autora no plano coletivo por adesão até que forneçam-lhe outro plano na modalidade individual ou familiar, sob pena de multa diária de mil reais, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), sem prejuízo da responsabilidade por eventuais danos decorrentes do descumprimento desta sentença. Após o trânsito em julgado, defiro o levantamento dos depósitos em favor da operadora de saúde requerida. Resolvo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil atual. Ante a sucumbência recíproca equivalente das partes, condeno cada qual ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 200,00 (duzentos reais), observado o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/73, por ser a legislação vigente ao tempo da propositura da demanda. Observo que a autora é beneficiária da justiça gratuita, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança dessas verbas.” (grifo nosso). O trânsito em julgado ocorreu em 18/2/2022. A agravante-ré Vision Med pleiteou, então, que a agravada-autora fosse intimada para demonstrar o pagamento das mensalidades, “comprovado o devido cumprimento das obrigações por parte desta operadora e a possibilidade de execução dos prejuízos advindos do descumprimento da liminar por qualquer uma das partes nestes próprios autos.” (id. 156939232, pág. 6, autos originários). O MM. Juiz a quo indeferiu esse pedido (id. 157659570, autos originários), nos seguintes termos: “Vistos. O pedido de ID 156939232 tem natureza de demanda autônoma e não de cumprimento de sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de intimação da requerente para comprovação de pagamento das mensalidades do plano de saúde. Nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” (grifo nosso) O eg. STJ, no julgamento do REsp 1.324.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 889) assentou que “a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.” Para melhor compreensão, o julgamento repetitivo debateu acerca da “exequibilidade (ou não) de sentenças não condenatórias, notadamente após o acréscimo, pela Lei n. 11.232/2005, do art. 475-N, inciso I, ao Código de Processo Civil, quer essa decisão contenha julgamento de procedência, quer de improcedência, dada a natureza dúplice do elemento declaratório presente em toda decisão judicial.” Destacou-se que “o exame do conteúdo da decisão mostra-se método mais adequado à discriminação das sentenças passíveis de serem consideradas como título executivo, bastando, para tanto, que ela contenha "a identificação integral de uma norma jurídica concreta, com prestação exigível de dar, fazer, não fazer ou pagar quantia" (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de execução. São Paulo: Editora RT, 2004, p. 309)” e que “há considerar os princípios da efetividade jurisdicional e economia processual como freios ao formalismo excessivo de impor ao titular do direito já reconhecido em sentença declaratória da exigibilidade da obrigação, o ajuizamento de demanda condenatória inútil, porquanto até mesmo a ampla análise da pretensão deduzida em juízo estaria impedida pela coisa julgada formada no processo anterior.” Da análise da demanda, verifica-se que na ação cominatória foi reconhecida a relação jurídica entre as partes e entre elas distribuído o ônus, para a agravante-ré, de manter o contrato de plano de saúde coletivo por adesão e, para a agravada-autora, de pagar a contraprestação fixada na r. decisão antecipatória da tutela, firmando-se a controvérsia em perquirir se houve os respectivos pagamentos judiciais das mensalidades pela agravada-autora, porquanto a Certidão do Juízo atesta o depósito judicial das parcelas de outubro de 2015 a junho de 2016 (id. 126481065, autos originários) e os Ofícios da Caixa Econômica Federal (id. 133722372, autos originários) e do Banco do Brasil (id. 132109690, autos originários) informam não existir conta judicial vinculada ao processo PJe 0000380-89.2016.8.07.0002, não fazendo referência ao processo físico 2016.02.1.000383-9. Dessa forma, é possível estabelecer título executivo favorável à agravante-ré Vision Med porque houve, como exigido pela tese repetitiva supradestacada, o estabelecimento de uma obrigação de pagar quantia (mensalidade do plano de saúde) em desfavor da agravada-autora. Portanto, “não se revela razoável impor ao demandante o ônus de propor nova ação de conhecimento, agora condenatória, quando existente decisão judicial que contenha juízo de certeza e de definição acerca do direito do autor” (REsp 1422401/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014), na hipótese, o direito da agravante-ré acerca das contraprestações para manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão até a presente data. Nesses termos, diante de eventual inadimplemento e da previsão estabelecida na r. decisão que antecipou a tutela provisória para pagamento das mensalidades, confirmada pela r. sentença, há relevância na fundamentação recursal de que é possível eventual liquidação de sentença nos próprios autos da ação cominatória. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso. De outro turno, o perigo iminente de dano também está configurado, ante a determinação de arquivamento dos autos. Isso posto, defiro efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora